Tribunal: TJES
Processo: 0004786-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004786-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLAN ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004786-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLAN ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. TEORIA AMOTIO. CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Verifica-se que o crime foi consumado. Isso porque foi comprovado que houve a inversão da posse do objeto subtraído, de modo que o fato de a bicicleta ter sido recuperada posteriormente não basta para que o acusado seja condenado pelo crime em sua modalidade tentada.
2.

Sustenta a acusação que o apelante agiu com culpabilidade excessiva, uma vez que, após ter ameaçado a vítima, agrediu-a. Entretanto, a culpabilidade revela-se normal ao tipo penal, tendo em vista que a violência está prevista no preceito primário da norma que prevê o crime de roubo.
3.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004786-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLAN ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
em razão de sentença que condenou o acusado
Wanderlan da Silva Nascimento

pela prática do crime previsto pelo
artigo 157, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
condenando-o à pena de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer o Ministério Público a
condenação
do acusado pela prática do delito em sua forma consumada, bem como a exasperação da
pena-base
.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 11 de julho de 2023, aproximadamente às 16h59, na Ponte Ayrton Senna, Bairro Jardim da Penha, Município de Vitória/ES, o Denunciado VANDERLAN ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO, acima qualificado, subtraiu para si, mediante violência, 01 (uma) bicicleta Aro 26, cor preta, da vítima Lana Pagotto Zandonadi.

Segundo o procedimento persecutório, no dia e horário dos fatos, a vítima Lana Pagotto Zandonadi, seguia em direção ao seu trabalho, pedalando sua bicicleta Aro 26, de cor preta, de valor aproximado de R$500 (quinhentos) reais.

Durante sua travessia da Ponte Ayrton Senna, situada no Bairro Jardim da Penha, neste município, a vítima foi abordada por um homem, esse posteriormente identificado como VANDERLAN ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO, ora Denunciado, que anunciou o roubo e exigiu a entrega de sua bicicleta, em seguido desferindo socos e chutes em Lana, e ainda a ameaçando afirmando que caso ela entregasse sua bicicleta continuaria a ser agredida.

Dada à violência empregada, VANDERLAN logrou êxito em subtrair a bicicleta da vítima, momento em que tentou se evadir do local, contudo, a vítima, auxiliada por populares que também presenciaram os fatos, saíram em perseguição ao Denunciado, sendo possível a sua abordagem e a recuperação da bicicleta subtraída.

Policiais Militares compareceram ao local dos fatos, ocasião em que informados sobre todo o ocorrido.

Ante o exposto, VANDERLAN ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO foi conduzido à 1º DR Vitória/ES, para tomada das providências cabíveis.

Em seu depoimento em sede policial a vitima reconheceu sem sombra de dúvidas VANDERLAN como o autor do roubo contra ela praticado.

Por sua vez, em seu interrogatório às fls. 10 o Denunciado confessou a prática do crime, esclarecendo que furtou a bicicleta objetivando o pagamento de uma dívida de drogas.

A autoria e materialidade do delito restam evidenciadas, diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento da testemunha e da vítima, da confissão do Denunciado, bem como as demais provas carreadas nos autos. [...]

Assim, quanto ao pedido de condenação do acusado pela prática do crime em sua modalidade consumada, tem razão o MP.

Inicialmente, destaco que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folhas 05/07), auto de apreensão (folha 18), boletim unificado (folhas 21/25), bem como pelas declarações prestadas em sede policial e em Juízo,
restando hígida a condenação
.

O acusado, em sede de inquérito (folha 13),
confessou que subtraiu a bicicleta da vítima para entregar como pagamento de dívida
, uma vez que era usuário de drogas. Nega, contudo, que tenha agredido Lana.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), o Recorrente alegou que tentou subtrair a bicicleta da vítima, tendo negado, novamente, a prática da violência. Por fim, disse que a ofendida recusou-se a entregar a bicicleta, segurando-a por um dos pneus e que, por isso, pode ter se machucado.

A vítima, contudo, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), relatou que o acusado chegou exigindo sua bicicleta, tendo ela tentado segurar o bem. Acrescentou, ainda,
que ele a chutou, momento em que a depoente caiu da bicicleta. Posteriormente, o acusado ainda lhe desferiu socos e conseguiu tomar sua bicicleta.
Por fim, alega que após o apelante ter andado por 3 metros, alguns populares que haviam presenciado o fato foram ao seu encalço.

Destaca-se, ainda, o que foi dito pelo PM Reginaldo Barbosa dos Santos, responsável pela prisão em flagrante do apelado, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais). Na ocasião, afirmou que quando chegou ao local dos fatos, o apelado já estava detido por outra guarnição, sendo que o recorrido estava machucado e teve que levá-lo ao posto de saúde,
tendo ele confessado que roubou a bicicleta da vítima e pulou da ponte fugindo de populares
.

Desse modo, verifico que o crime, de fato, foi consumado.

Isso porque foi comprovado que houve a inversão da posse do objeto subtraído, de modo que o fato de a bicicleta ter sido recuperada posteriormente não basta para que o acusado seja condenado pelo crime em sua modalidade tentada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Esta Corte Superior tem entendimento consolidado que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res, independentemente do tempo decorrido desde a efetiva subtração, conforme a teoria da amotio (ou apprehensio). (AgRg no HC n. 871.969/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Passo a rediscutir a dosimetria da pena do acusado.

A Magistrada de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente os seus antecedentes, visto que possui condenação transitada em julgado, referente aos autos de n. 0015541-85.2012.8.08.0024.

Deste modo, foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Requer o Ministério Público, contudo, que também seja considerada em desfavor do acusado a sua
culpabilidade
.

Sustenta a acusação que o apelante agiu com culpabilidade excessiva, uma vez que, após ter ameaçado a vítima, Wanderlan desferiu-lhe socos e chute, o que a fez cair da bicicleta.

Destaca o Ministério Público, ainda, o fato de a ofendida ter machucado a mão, o que fez com que sua unha quase caísse e que seus cotovelos ficassem ralados, o que, supostamente, evidenciaria grande agressividade e o dolo superior na conduta do apelado.

Entretanto, mantenho a posição adotada pela Magistrada de primeiro grau, que destacou que a culpabilidade revela-se normal ao tipo penal, tendo em vista que a violência está prevista no preceito primário da norma que prevê o crime de roubo.

Assim, sem razão o MP, motivo pelo qual mantenho a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ante a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, foi realizada, corretamente, a compensação entre elas.

Entretanto, deve-se considerar que o acusado é multirreincidente, motivo pelo qual, em atenção ao Tema 585, do STJ, foi reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, de modo que foi a reprimenda agravada em 1/6.

Assim, restou a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Inexistem causas de aumento de pena.

Conforme já explicado anteriormente, entende-se que o crime foi devidamente consumado, de modo que deixa de incidir a causa de diminuição de pena referente ao artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, resta a pena
definitiva
fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Fixo o regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a prática do crime de furto em sua modalidade consumada, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.